Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-32.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708873-32.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO RIBEIRO ESCOBAR RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades, bem como evidências da condição econômica compatível com o pedido. Assim, a presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. Nos autos há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque é bombeiro militar e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 13.101,56 (ID 32575174 - Pág. 1/2), daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (art. 29, inciso I, e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.